Tribunal: TJSP
Processo: 2068279-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Execução de título extrajudicial – Bloqueio eletrônico de ativos financeiros – Valores depositados em conta poupança, a qual não teve sua natureza descaracterizada à vista dos extratos bancários e elementos dos autos – Reconhecimento da impenhorabilidade dos valores confirmado (CPC, art. 833, X) – Agravo provido.